Tribunal: TJMT
Processo: 1049659-09.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049659-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARLAN CARLOS STEPHAN LACERDA - CPF: 459.036.031-49 (RECORRIDO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), DIOCY BALTA SOARES - CPF: 140.755.201-53 (RECORRIDO), DEONIZIA LEMES DA CRUZ CAMPOS - CPF: 442.518.151-49 (RECORRIDO), EDUARDO BONIFACIO DE LORENA - CPF: 001.489.797-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CONEXÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. AGENTES PENITENCIÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LABOR SOB FUNDAMENTO DE GREVE. CONDUTA ILICITA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma vez não comprovada a ausência injustificada no mês de 12/2021, resta por indevido os descontos inerentes às faltas não demostradas, de modo que devido o pagamento em prol dos servidores de seus vencimentos na integralidade.

2. O Estado não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se revelam indevidos os descontos realizados em verba alimentar devendo ser ressarcidos.

3. Verificado que o Estado procedeu o desconto de quase um terço da remuneração dos Reclamantes sob o título de "faltas injustificadas", mesmo tendo o servidor apresentado pedido administrativo e de ressarcimento e comprovando seu comparecimento via folha de ponto, impõe-se o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido.

4. Fixo em R$ 4.000,00(quatro mil reais) para cada Reclamante.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso dos reclamantes conhecido e provido.

7. Recurso da Reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR NULO o ato administrativo que determinou os descontos na folha de pagamento apenas dos reclamantes ARLAN CARLOS STEPHAN LACERDA E DEONIZIA LEMES DA CRUZ;

b)

DETERMINAR que a parte reclamada REEMBOLSE aos reclamantes ARLAN CARLOS STEPHAN LACERDA E DEONIZIA LEMES DA CRUZ o valor total do desconto realizado, conforme planilha da inicial;

c)

CONDENAR a parte reclamada, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para os autores ARLAN CARLOS STEPHAN LACERDA E DEONIZIA LEMES DA CRUZ, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

d)

JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação aos reclamantes DIOCY BALTA SOARES e EDUARDO BONIFACIO DE LORENA.

O Estado Recorrente requer a declaração de conexão deste processo com o processo n° 1023173-24.2021.8.11.0000, ausência de interesse de agir, e reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos face a todos os reclamantes, sob argumento de ausência ao serviço, com participação ao movimento grevista.

Contrarrazões, apresentadas pelos reclamantes, pelo desprovimento do recurso do Estado.

Os Recorrentes

DIOCY BALTA SOARES e EDUARDO BONIFACIO DE LORENA, pugna pelo deferimento da devolução dos valores descontados ao argumento de que solicitaram administrativamente o ressarcimento comprovando a ausência das faltas. Gratuidade deferida (id. 153551748).

Intimado, sem contrarrazões pelo Estado (id. 153551748).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023